Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745795-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: H.L.SANTOS COMERCIAL E TRANSPORTES - ME D E S P A C H O Trata-se de Petição interposta por PUJANTE TRANSPORTES LTDA nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716613-84.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declaro extinto o processo em razão do pagamento. In casu, verifica-se a ausência de interesse da peticionante, uma vez que já interpôs recurso de apelação e o próprio apelo em si já é dotado do pretendido efeito suspensivo, dado que a sentença impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais começaria a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte peticionante para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da inadmissibilidade da petição. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020 19:18:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador